Tribunal: TJSP
Processo: 1003449-36.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA INTERNA – INSCRIÇÃO DE ENTE MUNICIPAL EM CADIN ESTADUAL - Pretensão ao cancelamento apenas, sem vinculação com matéria afeta à competência do Grupo de Câmaras de Direito Ambiental, ainda que a inscrição tenha se originado por débito decorrente da aplicação de multa ambiental. Competência recursal fixada em razão da matéria. Recurso não conhecido.